Tribunal: TJMT
Processo: 1017468-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017468-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIO TADEU SALCEDO - CPF: 571.100.771-87 (ADVOGADO), APARECIDA SIRLEY PARIS - CPF: 605.947.649-04 (AGRAVANTE), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVADO), ALEXIA CAETANO BARBOSA - CPF: 044.811.741-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA E DEVEDORA FIDUCIÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE DAS COBRANÇAS – ESTIPULAÇÕES CONTRATUAIS APARENTEMENTE VÁLIDAS – NÃO CARACTERIZADA A PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AUTORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da pretensão autoral pressupõe a demonstração segura de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput), demandando fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida. 2. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Inteligência da Súmula no 380 do STJ. 3. Não havendo comprovação segura, ainda que em caráter preliminar, acerca da ilegalidade das previsões contratuais ou das cobranças realizadas pelo credor, não há que se cogitar a suspensão da exigibilidade das obrigações contratuais, nem a limitação do exercício do legítimo direito de cobrança do credor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por APARECIDA SIRLEY PARIS contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer
”
(
Proc. no 1012640-97.2021.8.11.0002), ajuizada pela agravante contra o BANCO INTERMEDIUM S.A., indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pela autora para fosse determinada a suspensão da exigibilidade das obrigações previstas no contrato “
Compra e Venda de Imóvel com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária
”, com a consequente imposição de obrigação negativa consistente na abstenção de promover atos que impliquem na consolidação do imóvel em favor do credor fiduciário, e de retirada dos seus dados dos cadastros de proteção ao crédito (cf. Id. no 66131590 dos autos de origem).

A agravante sustenta que estão presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência, eis que o perigo de dano desponta evidente do risco iminente risco de que o imóvel seja levado a leilão, enquanto que a probabilidade do direito decorre da comprovação documental de que os valores cobrados pelo réu estão em desacordo com o que foi contratualmente ajustado entre as partes, afinal, no “
Anexo I do Contrato de Financiamento do Imóvel
(...),
estão definidos os valores de todas as prestações que seriam pagas em um prazo de 180 (cento e oitenta) meses, e, conforme o referido documento,
(...)
o valor de cada uma das 180 prestações seria exatamente aquele ali expressado
”, contudo, não é o que está sendo cobrado na prática, como se nota, por exemplo, das prestações exigidas nos meses de janeiro e fevereiro de 2021, motivo pelo qual pede o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja concedida a antecipação da tutela recursal para determinar “
o afastamento da configuração da mora contratual da agravante e, por consequência a suspensão de todos os efeitos desta, como a consolidação da propriedade do imóvel em favor do agravado e a realização de leilões para alienação do bem, e também seja ordenada a suspensão das restrições de créditos lançadas em nome da agravante
”
(cf. Id. n. 103650984).

A decisão vinculada ao Id. no 104814481 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

O agravado não ofertou contrarrazões (cf. Id. no 109047974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Na decisão agravada, a MMa. Juíza indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pela autora, ora agravante, basicamente porque, ainda no albor do processo, antes da oitiva da parte contrária, entendeu não ser possível divisar, não com o grau mínimo de segurança desejável, elementos de prova capazes de convencer sobre a probabilidade do direito afirmado na inicial.

De fato, em cognição inicial, a argumentação autoral não se mostra lá muito convincente quanto à ilegalidade das cobranças praticadas pelo réu Banco Intermedium, não havendo indício concreto que permitisse constatar a exigência de valores em desacordo com o ajustado no contrato discutido na lide, isso porque, embora realmente conste do Cronograma de Pagamentos (cf. Id. no 54116736 dos autos de origem) valores diferentes dos efetivamente cobrados pelo Banco/réu (cf. planilha de evolução do débito – cf. Id. no 54116740 dos autos de origem), parece-me claro que a diferença é justificada pelo natural acréscimo de juros, seguro, taxas e demais penduricalho contratuais, normalmente incidentes em operações dessa natureza, e, mais importante, expressamente previstos e descritos no instrumento do contrato celebrado entre as partes, logo, ao menos por ora, à míngua de elementos concretos que favoreçam a probabilidade do direito afirmado pela autora/agravante, não vejo reparo a ser feito na conclusão decisório pelo indeferimento do pedido de antecipação da tutela deduzida nos autos.

Friso, no mais, que até que eventualmente ocorra a revisão do contrato por pronunciamento de mérito, as obrigações contratuais continuam exigíveis nos termos em que convencionada pelas partes, de modo que a presente hipótese atrai o entendimento sumulado pelo STJ de que
“a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”
(Súmula no 380), ou seja, as obrigações contratuais permanecem válidas e eficazes mesmo diante da pendência de revisão judicial das cláusulas contratuais, não impedindo o contratante de prosseguir cumprindo sua parte no negócio e, consequentemente, não obstando o credor de efetivar os atos expropriatórios decorrentes da mora do devedor.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022